Tribunal: TJDFT
Processo: 0706068-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706068-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAINARA LAILANE BRAZ DA SILVA AGRAVADO: JEAN CASTRO GOMES, MARIANA CASTRO GOMES, ESPOLIO DE NILSON MOREIRA GOMES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela inventariante Mainara Lailane Braz Gomes contra decisão da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras. Na origem, a agravante propôs ação de inventário e, após as primeiras declarações, requereu o envio de ofício à Secretaria de Economia para pesquisa de imóveis irregulares —não registrados — em nome do autor da herança. O juízo a quo proferiu a seguinte decisão: “Indefiro os pedidos de Id. 114583700 e Id. 114580633, p. 04, itens “b” e “c”, tendo em vista que cabe à própria inventariante promover as medidas necessárias à apuração do patrimônio objeto de inventário.” Em suas razões recursais, a agravante sustenta que: 1) o Governo do Distrito Federal (GDF) não disponibiliza consulta pública aos dados requeridos; 2) a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) aceita a realização dessas consultas por parte do juízo; 3) o juízo realizou outras pesquisas ao longo do processo; 4) houve inobservância do princípio da utilidade pública da propriedade. Requer a reforma da decisão, para determinar a expedição de ofício à Secretaria de Economia, com a requisição de informações sobre a existência de imóveis cujo pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial e Urbana (IPTU) esteja vinculado ao autor da herança. Pede, ainda, a atribuição de efeito ativo ao recurso. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida (ID 59734625 dos autos do inventário). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, § único, do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os pressupostos para concessão da antecipação da tutela recursal — a qual corresponde ao efeito ativo requerido —, porquanto não há risco de dano grave ou de difícil reparação. A tramitação do inventário está em fase inicial. As primeiras declarações foram impugnadas pela Defensoria Pública por negativa geral e ainda não houve decisão sobre o tema. Como agravos de instrumento tramitam de forma célere, é provável que este seja julgado antes que se passe às próximas fases do procedimento. De todo modo, ainda que o processo de inventário caminhe rapidamente e a inclusão posterior de imóveis signifique um pequeno retrocesso na tramitação, isso não constitui dano grave ou de difícil reparação. A celeridade e a efetividade devem ser ponderadas com outros princípios que orientam o processo civil. O contraditório é direito fundamental, previsto no art. 5o, LV, Constituição da República Federativa do Brasil- CF. O seu diferimento só deve ser adotado em situações excepcionais, que não se configuram no caso, porquanto o único risco à tramitação processual é a possível necessidade de prolação de decisão sobre um bem enquanto os demais estarão em fase de avaliação. Não se trata de algo suficientemente grave a justificar o afastamento do contraditório prévio. Por essas razões, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados, para apresentação de contrarrazões. Em seguida, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 25 de fevereiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator